Tribunal: TJBA
Processo: 0023740-50.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0023740-50.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Luciano Rebouças dos Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DO FEITO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto com fundamento na alegação de suspensão automática do feito, nos termos do art. 982, I, do CPC, em razão da interposição de recurso especial contra acórdão proferido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0007725-69.2016.805.0000. Requereu-se também o prequestionamento dos arts. 884 do CC e 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há efeito suspensivo automático do feito em razão da interposição de recurso especial em IRDR; (ii) estabelecer se o recurso especial interposto pelo Estado da Bahia, no Tema 01 do IRDR, foi recebido com efeito suspensivo; (iii) necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do IRDR para julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ considera dispensável aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação (REsp 1.879.554/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). A interposição de recurso especial contra acórdão proferido em IRDR não acarreta automaticamente a suspensão dos processos correlatos, caso não haja reconhecimento da afetação do recurso ao rito dos repetitivos pelo STJ. O recurso especial interposto no Tema 01 (REsp nº 2072832/BA) não foi admitido como representativo da controvérsia, conforme decisão da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, afastando, assim, o efeito suspensivo automático previsto no art. 982, I, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial mencionado, não conheceu do apelo por deficiência na fundamentação recursal e vedação de análise de direito local, com base na Súmula 280/STF. No julgamento posterior do AgInt no REsp nº 2072832/BA, o STJ confirmou a impossibilidade de análise da legislação estadual e negou provimento ao recurso, consolidando a inexistência de efeito suspensivo automático. Comprovada a inexistência de suspensão obrigatória do feito, é legítima a continuidade do julgamento com base na tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.805.0000. O pedido de fixação da taxa SELIC para fins de correção monetária será analisado oportunamente, na fase de liquidação do julgado, por se tratar de matéria de ordem pública. A advertência ao agravante quanto ao disposto no art. 1.026, §2º, do CPC se justifica diante da aparente tentativa de protelar o desfecho da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interposição de recurso especial contra acórdão proferido em IRDR não acarreta, por si só, a suspensão dos processos correlatos, salvo se o recurso for admitido como representativo da controvérsia. A decisão do STJ de não admitir o recurso como representativo da controvérsia afasta o efeito suspensivo automático previsto no art. 982, I, do CPC. É legítima a aplicação imediata da tese firmada em IRDR quando ausente a suspensão decorrente de recurso especial não afetado à sistemática dos repetitivos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, I e §5º, 987, §§1º e 2º, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 884; Decreto Estadual nº 6.192/1997, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.867/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2020; STJ, REsp 2072832/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2072832/BA, j. 2024; STJ, REsp 1.879.554/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.8.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0023740-50.2015.8.05.0000, em que figuram como apelante Luciano Rebouças dos Santos e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .